Tribunal: TJPA
Processo: 0806836-95.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2021-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806836-95.2019.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE MEDIACAO E ARBITRAGEM DA AMAZONIA - IMEARA

APELADO: ESTADO DO PARA, SECRETARIA EXECUTIVA ESTADUAL DE TRABALHO EMPREGO E RENDA SETER PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932.

2. O termo inicial de cômputo do prazo prescricional considerou a norma extraída do contrato firmado com o Município, que dispunha que as notas deveriam ser liquidadas no prazo de 15 dias da sua apresentação. Portanto, considerando a data que as notas executadas foram emitidas e o prazo contratual, o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 13/12/2013; 23/12/2013 e 31/12/2013, estando o direito do autor violado no dia seguinte, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos. Partindo dessa premissa, os créditos cobrados nas notas fiscais prescreveram nos dias 15/12/28; 25/12/2018 e 02/01/2019. Logo, tendo o autor proposto ação de execução somente em 14/02/2019, os créditos foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/2013.

3 – Apelação Cível conhecida e desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados os autos,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
negar provimento à apelação,
nos termos do voto da Relatora.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Tratam os presentes autos eletrônicos de recurso de APELAÇÃO interposto pelo
INSTITUTO DE MEDIAÇÃO E ARBITRAGEM DA AMAZÔNIA – IMEARA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO
ajuizada pela ora Apelante em face do
ESTADO DO PARÁ
, julgou prescrita a pretensão do Autor/Recorrente determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, na forma do art. 487, II do CPC. Em breve síntese da exordial.

Irresignado, o autor interpôs o presente recurso, alegando em síntese, a inocorrência da prescrição, pois com base no art. 205, do Código Civil, o prazo prescricional aplicável seria 10 (dez) anos.

Requereu assim, a reforma da sentença, para afastar a prescrição declarada, com o prosseguimento da ação executiva.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença. (Id nº 3540268)

É o sucinto relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (Relatora):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a questão à análise da configuração ou não da prescrição da pretensão de cobrança quanto a serviços prestados à Fazenda Pública.

Em síntese, na inicial relatou a exequente, que celebrou com o executado o Contrato nº 034/2013, para a prestação de serviços de Educacional de Qualificação Social e Profissional no Âmbito do Plano Setorial de Qualificação – PLANSEQ.

Afirmou que o A exequente apresentou as Notas Fiscais de nº 00000069, no valor de R$4.288,26; Nota Fiscal de nº 00000067, no valor de R$74.670,48; Nota Fiscal de nº 00000061, no valor de R$4.500,00; Nota Fiscal de nº 00000060, no valor de R$58.298,95; Nota Fiscal de nº 00000059, no valor de R$8.100,00; Nota Fiscal de nº 00000057, no valor de R$104.938,11, no valor total atualizado de R$605.545,75 (seiscentos e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme Planilhas, anexa, as quais deveriam ter sido efetuado o pagamento 15 (quinze) dias após a apresentação das mesmas, conforme determina a clausula quarta do contrato, porém não foram adimplidas.

Como se sabe, o prazo prescricional em ações formuladas contra a Fazenda Pública, independentemente da natureza das prestações, é regido pelo disposto no Decreto nº 20.910/32, que dispõe:

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No presente caso, o autor/apelante interposto a presente ação de execução em 14/02/2019, na qual pretendia obter os valores inadimplidos nas notas fiscais descritas no Id nº 3540190, emitidas nos dias 29/11/2013; 09/12/2013 e 17/12/2013, no valor total de R$ 104.938,11.

De acordo com o contrato de prestação de serviço, na cláusula quarta, as notas deveriam ser liquidadas no prazo de 15 dias da sua apresentação. (Id nº 3540188 – Pág 3)

Como pontuado pelo juízo de primeiro grau, não há nos autos provas de que as notas tenham sido apresentadas administrativamente, portanto, pelo que deve ser considerando as datas em que foram emitidas, de forma que o prazo para cumprimento da obrigação contratual teria se encerrado nos dias 13/12/2013; 23/12/2013 e 31/12/2013, estando o direito do autor violado no dia seguinte ao vencimento das notas, passando a correr o prazo prescricional de cinco anos, no dia seguinte as datas retromencionadas.

Partindo dessa premissa, os créditos cobrados nas notas fiscais prescreveram nos dias 15/12/28; 25/12/2018 e 02/01/2019. Tendo o autor proposto ação de execução somente em 14/02/2019, os créditos foram atingidos pela prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Dec. nº 20.910/2013.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PEDRO OSÓRIO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRESCRIÇÃO.
1. Em se tratando de ações dirigidas contra a Fazenda Pública em qualquer de seus níveis (Federal, Estadual ou Municipal) a prescrição é quinquenal, conforme artigo 1º do Decreto 20.910, de 1932. 2. O termo inicial de cômputo do prazo prescricional não é a data inscrita em Nota Fiscal emitida unilateralmente pela empresa contratada, mas naquela extraída do instrumento contratual firmado.
3. Caso em que o contrato firmado continha previsão de pagamento até 25/12/2008, prescrita a demanda ajuizada em 06/02/2014, ausente qualquer causa interruptiva no período. RECURSO DESPROVIDO.(TJ-RS. Recurso Cível: 71008549610 RS, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 16/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO
I. A pretensão de cobrança de dívida passiva municipal prescreve em 05 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, contados a partir da data de entrega das mercadorias ou prestação dos serviços, com a emissão da nota fiscal; restando prescritas as notas emitidas em data anterior ao quinquênio que antecede a propositura desta demanda.
II. Nas condenações da Fazenda Pública a correção monetária e os juros de mora serão aplicados conforme os parâmetros constantes em norma específica da Lei nº 9.494/97, em se tratando de dívida reconhecida e não paga pelo ente republicano. III. O STJ, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.495.146/MG) estabeleceu que nas condenações administrativas em geral, a correção monetária aplicável deverá ser o IPCA-E. IV. O termo inicial dos juros de mora, em se tratando de relação contratual, é a data em que realizada a citação e não a do inadimplemento APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-GO - APL: 03218575320128090011, Relator: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, Data de Julgamento: 23/10/2018, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 23/10/2018)

Nessa esteira, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida em sua totalidade.

Ante o exposto, Conheço da Apelação Cível e Nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), 12 de julho de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 20/07/2021